Tribunal: STF
Processo: Rcl 62254
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0011615-14.2016.5.03.0035.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao rejeitar os embargos à execução, teria incorrido em ofensa ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, bem como nos julgamentos da ADPF 324 e do tema 725.



    A reclamante afirma que o título executivo seria inexigível, pois fundamentado em entendimento declarado inconstitucional pelo STF (ilicitude da terceirização da atividade-fim – ADPF 324) em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que atrairia a aplicação do tema 360.



    Assevera que “tendo o Egrégio Tribunal homologado, no presente feito, a renúncia, tratando-se de litisconsórcio NECESSÁRIO e UNITÁRIO, são nulos todos os atos que foram praticados após a decisão homologatória e contra a Reclamante” (eDOC 1, p. 19).



    Assim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a procedência da presente Reclamação, com a cassação do ato.



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim, teria violado a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral.



    Extrai-se dos autos que Luis Felipe Zambelli Ferreira ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações, ora reclamante, e do Banco Itaú, requerendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o recebimento de verbas trabalhistas. (eDOC 31, ID: 7baaa37e) 



    O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo de 1º grau (eDOC 33, ID: e1da1c16). 



    Inconformados, Almaviva Participações e o Banco Itaú interpuseram recursos ordinários, não providos pelo TRT da 3ª Região, nos termos da seguinte ementa:



    “ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE FIM DO BANCO. ENQUADRAMENTO DA EMPREGADA NA CATEGORIA DOS BANCÁRIOS. VÍNCULO DE EMPREGO. Constatado que o reclamante foi contratada por empresa interposta para realizar tarefas ligadas à atividade-fim do tomador de serviços, o vínculo de emprego se forma diretamente com este, tendo em vista a ilicitude da terceirização perpetrada, entendimento que se ampara no enunciado 49 itens I e II, da Súmula deste Tribunal. Mero corolário é o enquadramento da autora na categoria dos bancários, fazendo jus aos direitos assegurados à categoria”. (eDOC 22, ID: bfea0bb3)



    Após, a reclamante interpôs recurso de revista em face do referido acórdão, ao qual foi negado seguimento (eDOC 30, ID: a548c68c). Em seguida, interpôs agravo de instrumento, o qual também teve seguimento negado com base no artigo 932, III, c/c 1.011, I, do CPC de 2015 e 118, X, do RITST. (eDOC 21, ID: 4e1115d7)



    Durante a fase de cumprimento da decisão, a reclamante opôs exceção de pré-executividade, julgada procedente, alegando a inexigibilidade do título executivo em razão do entendimento firmado na ADPF 324 e no RE 958.252. 



    Seguiu-se, então, a interposição de agravo de petição pelo beneficiário, o qual requereu a renúncia em relação à reclamante, que foi homologada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, bem como declarada a exigibilidade do título executivo judicial, não obstante a decisão do Supremo Tribunal Federal, acerca da licitude da terceirização. Eis as ementas desses julgados:



    “RENÚNCIA DO DIREITO RELATIVAMENTE A UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. POSSIBILIDADE. Consoante tese jurídica firmada pelo Tribunal Pleno desse Regional, no julgamento do IRDR-0010849- 32.2017.5.03.0000, é lícita a renúncia ao direito em que se funda a ação relativamente a um dos litisconsortes passivos, tratando-se de ato unilateral, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de anuência da parte contrária e enseja, apenas quanto ao renunciado, a extinção do processo com resolução do mérito (Art. 487, III, c, do CPC e 282 do Código Civil)”. (eDOC 18, ID: 07b0577c)



    “COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. É exigível a obrigação decorrente de título executivo judicial, fundado em dispositivo normativo declarado inconstitucional pelo STF em data posterior ao trânsito em julgado da decisão objeto da execução, a qual somente poderá ser desconstituída mediante ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo. Inteligência do § 5º do art. 884 da CLT, §§ 12, 14 e 15 do art. 525 do CPC e Temas de Repercussão Geral 360 e 733”. (eDOC 17, ID: e4e8e5b2)



     



    Daí a presente reclamação, na qual se alega, em síntese, violação ao tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, tendo em vista a inaplicabilidade, pela autoridade reclamada, do entendimento firmado pelo STF na ADPF 324 em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    O acórdão proferido no tema 360 restou ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 20.8.2018, DJe 19.3.2019)



    Ao apreciar o referido tema da sistemática da repercussão geral, este STF reconheceu a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 que tratavam e tratam da chamada “coisa julgada inconstitucional”. 



    Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    No caso dos autos, ao contrário do assentado pelo ato reclamado, verifico que o trânsito em julgado da ação trabalhista ocorreu em data posterior ao julgamento da ADPF 324, que reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.



    Isso porque, conforme relatado, após a interposição do recurso de revista, foi formulado pedido de renúncia da solidariedade com relação ao Banco Itaú, homologado pelo Tribunal reclamado.



    Cumpre registrar que a renúncia à solidariedade com relação a um dos litisconsortes unitários opera duplo efeito. Um material, haja vista que a partir desse momento a parte remanescente passará a responder por todo o ônus do processo, e outro processual, já que é a partir da homologação da renúncia que se opera a cisão do litisconsórcio.



    Além disso, nos termos do Código de Processo Civil, na hipótese de litisconsórcio unitário, “os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar” (art. 117).



    Assim, conclui-se que a homologação da renúncia repercute diretamente na esfera de direitos do réu remanescente, motivo pelo qual apenas a partir dessa decisão é que se observa o trânsito em julgado da ação trabalhista também para a ora reclamante.



    Dessa forma, tendo em vista que a homologação da renúncia pelo TRT3 ocorreu em 29.7.2020 (eDOC 18, ID: 07b0577c) e o julgamento da ADPF 324 se deu em 30.8.2018, não subsiste o fundamento do ato reclamado para inobservância do tema 360 da sistemática repercussão geral.



    Em sentido semalhante, cito os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360-RG. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A controvérsia suscitada na Reclamação envolve a inexigibilidade do título judicial fundado em interpretação inconstitucional, na linha dos arts. 525, § 12, do CPC e 884, § 5º, da CLT. 2. O Tribunal reclamado afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou a continuidade dos atos executórios do processo, ao considerar que a ADPF 324 ‘não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada’. 3. Ao assim decidir, deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360-RG segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que ‘o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’ – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, proferido pelo TRT-MG, ocorreu com o despacho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, de 8/1/2019, que diante do reconhecimento da perda superveniente do objeto em face da homologação da renúncia ao em que se funda a ação, determinou a certificação do trânsito em julgado (eDoc. 14); enquanto que, ainda em 30/8/2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 4. A exigibilidade do título, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 58535 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.5.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RE 958.252/RG (TEMA N. 725) E ADPF 324. OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO NÃO VERIFICADA. 1. O Plenário do Supremo, ao apreciar de forma conjunta a ADPF 324 e o RE 958.252, fixou entendimento a revelar lícita terceirização de atividade-fim ou meio. Ficou explicitado, pela maioria, que a decisão adotada não afeta automaticamente pronunciamentos transitados em julgado, ficando permitida, contrario sensu, a desconstituição na via apropriada. 2. Formada a coisa julgada no processo originário em momento anterior à decisão prolatada nos paradigmas, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo não implica desrespeito ao decidido pelo Supremo. 3. Mostra-se inadequado discutir, na via estreita da reclamação, considerados os limites próprios, eventual desacerto quanto à certificação do trânsito em julgado na origem. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 56192 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.6.2023)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a inexigibilidade do título judicial e, assim, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração o decidido por esta Suprema Corte na ADPF 324 e nos temas 725 e 360. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente